Tribunal: TJBA
Processo: 8013377-76.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013377-76.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LAILA LORRANA MATOS DA SILVA Advogado(s): KAMILLA DIAS DE OLIVEIRA, FERNANDO HENRIQUE CHIARINI LOPES AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s):LAZARO JOSE GOMES JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFICIÁRIO DO BPC/LOAS. CADÚNICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO LEGAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação ajuizada em favor de menor, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos genitores, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a concessão da gratuidade da justiça ao menor pode ser condicionada à comprovação da hipossuficiência financeira de seus genitores; (ii) se os elementos constantes dos autos são suficientes para evidenciar a condição de insuficiência de recursos do menor. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça possui natureza individual e personalíssima, devendo ser aferida à luz da situação econômica da própria parte, sendo inadequado exigir o preenchimento dos requisitos legais por seu representante legal. 4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos da pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, aplica-se também ao menor, sobretudo em atenção aos princípios do acesso à justiça e da proteção integral. 5. A orientação do Superior Tribunal de Justiça afasta a análise automática da condição econômica dos genitores para fins de concessão do benefício ao menor. 6. No caso concreto, a condição de hipossuficiência mostra-se evidenciada pelo recebimento de benefício assistencial BPC/LOAS, inscrição no CadÚnico e ausência de declaração de imposto de renda, elementos objetivos que corroboram a vulnerabilidade econômica. 7. Inexistem elementos nos autos capazes de infirmar a presunção legal de hipossuficiência, sendo indevido o indeferimento do benefício. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça, por possuir natureza personalíssima, deve ser aferida com base na condição econômica da própria parte, não podendo ser automaticamente condicionada à situação financeira de seus genitores. 2. A condição de beneficiário do BPC/LOAS e a inscrição no CadÚnico constituem elementos suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica, legitimando a concessão da gratuidade da justiça. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; art. 227; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.742/1993. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/06/2023; TJSP, AI nº 2167144-62.2023.8.26.0000; TJBA, AI nº 8019791-66.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013377-76.2026.8.05.0000, sendo Agravante Laila Lorrana Matos da Silva e Agravada Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator